Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-56.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-56.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: SAMUEL SILVA PEREIRA ROCHA Advogada(s): MAYANNA APARECIDA LIMA PINTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE FISCALIZAÇÃO. AGERBA. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Taxista devidamente licenciado pelo Município ajuizou ação anulatória preventiva contra a AGERBA objetivando declarar que os serviços de táxi não se submetem à fiscalização da agência reguladora estadual. Sentença de procedência confirmou tutela de urgência e declarou que o serviço de táxi prestado pelo autor não se submete à fiscalização da AGERBA. A autarquia apelou sustentando competência estadual para fiscalizar transporte intermunicipal e presunção de legitimidade dos atos administrativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o serviço de transporte individual prestado por taxista devidamente licenciado pelo Município se sujeita à fiscalização da AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, que disciplina o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. III. Razões de decidir 3. O serviço de transporte individual de passageiros por taxista não se amolda à infração administrativa referente à prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal em linhas não abrangidas por concessão ou permissão, pois constitui atividade de natureza diversa. 4. A Lei Estadual nº 11.378/2009 regulamenta exclusivamente o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de natureza coletiva, realizado entre pontos terminais com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, não abrangendo o transporte individual sob demanda. 5. O táxi caracteriza-se como transporte individual onde o usuário determina destino, itinerário e horário, não havendo linha regular de funcionamento, sendo o alvará municipal autorização suficiente para a atividade. 6. A competência municipal para regulamentação do serviço de táxi decorre do art. 30, V, da Constituição Federal, que atribui aos Municípios a organização dos serviços públicos de interesse local. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em R$ 1.000,00. Tese de julgamento: "1. O serviço de transporte individual prestado por taxista devidamente licenciado pelo Município não se sujeita à fiscalização da AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009. 2. A legislação estadual que disciplina o transporte intermunicipal aplica-se exclusivamente aos serviços de natureza coletiva com características de linha regular." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, V; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000103-53.2022.8.05.0269, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000091-56.2023.8.05.0155, sendo Apelante Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia – AGERBA e Apelado Samuel Silva Pereira Rocha, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator